Tribunal: TJMT
Processo: 1024385-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024385-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), A. L. L. D. S. - CPF: 049.484.391-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA - CPF: 616.544.691-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA (CID G 93.4) – HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – RECURSO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Demonstrado que a autora depende de atendimento domiciliar em
Home Care
no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema Home Care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de Home Care.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LUCIA LINS DOS SANTOS
, representada por sua avó materna
IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1003272-75.2023.8.11.0008, movida pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES,
indeferiu a tutela de urgência para que os Requeridos custeiem a energia elétrica dos equipamentos de assistência domiciliar
Home Care
instalados na residência da autora.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que após a instalação dos equipamentos hospitalares em sua residência, no dia 03/06/2022, passou a fazer uso diário de ar-condicionado; nebulizador; respirador; umidificador de ar; aparelho para aspirar secreções; colchão pneumático e máquina de lavar, por isso as despesas com eletricidade tiveram um aumento significativo.

Alega que, a fatura de energia elétrica era baixa antes e como é hipossuficiente, qualquer aumento, compromete consideravelmente o sustento de toda a família, pois consome grande parte da renda, assim, não consegue permanecer pagando o valor atual.

Assevera ainda que a Defensoria Pública Estadual encaminhou ofício para a energisa no dia 07/02/2023, solicitando a instalação de medidor especifico para o
Home Care
, mas a solicitação não foi atendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que assumam com os gastos do consumo de energia elétrica relativos ao
Home Care
, com instalação de medidor especifico e a reforma da decisão interlocutória.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID
186373190
).

O Estado de Mato Grosso (ID 188974173) e o Município de Barra do Bugres (ID 194138673) apresentaram contrarrazões ao agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 195728194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora Ana Lúcia Lins dos Santos possui 14 (quatorze) anos de idade, com diagnóstico de encefalopatia epiléptica (CID G 93.4), déficit cognitivo grave (CID F 80) e autismo (CID F 840) que a incapacita de ter autonomia de vida, por esse motivo é beneficiária do serviço de Assistência Domiciliar
Home Care,
que foi deferida por meio da Ação de Obrigação de Fazer n° 1001959-16.2022.8.11.0008, ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso, mas com a instalação dos aparelhos em sua residência o consumo de energia elétrica aumentou dificultando sua vida financeira por ser hipossuficiente.

Por esse motivo, a autora ajuizou a Ação de Obrigação da Fazer com pedido de indenização por danos materiais n° 1003272-75.2023.8.11.0008 visando o custeio do consumo de energia elétrica em razão da utilização do serviço
Home Care
.

Consta, ainda, que, a autora faz parte do programa de tarifa social de energia, mas como possui um limite de consumo de kW, e, atualmente, o consumo está sendo superior, não está recebendo o devido desconto.

A tutela de urgência foi indeferida em 13 de setembro de 2023 (ID 185751696), sob o fundamento de que não há comprovação nos autos de que a parte autora pleiteou administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica o benefício da tarifa social de energia elétrica (TSEE) e a instalação do medidor específico para a operação do home care.

Ocorre que a questão posta em debate não se limita em verificar se a autora requereu, ou não, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE. Mais do que isso, pretende, a Agravante, ver assegurado o seu direito à vida e à saúde.

A situação se restringe em tutelar o bem maior, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso, é incontroverso que a Agravante é portadora de encefalopatia epiléptica (CID G 93.4), déficit cognitivo grave (CID F 80), autismo (CID F 840) e depende de atendimento domiciliar em
Home Care
.

Além disso, sabe-se que o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento da paciente depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo que restou demonstrada a insuficiência econômica da Recorrente para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa.

Ademais, a autora passou a fazer uso do serviço de
Home Care
em 03/06/2022 e conforme documentos colacionados aos autos, sua fatura de energia de Julho de 2022 foi no valor de 285,78, já no mês de Agosto de 2022 aumentou para 325,94 e no mês de Abril de 2023 foi para 394,87 (ID 185751695).

Os valores supracitados comprometeram a renda familiar da Agravante.

Ademais, a hipossuficiência da autora também é comprovada pelo fato do
Home Care
ter sido disponibilizado pela rede pública de saúde.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da Recorrente, bem como que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde a paciente.

Ademais, mister recordar que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, no seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Destarte, se a família não tem condições financeiras de custear o consumo da energia elétrica para o funcionamento da aparelhagem relacionada à manutenção do Home Care, é indispensável que o Estado de Mato Grosso suporte esse ônus, uma vez que os gastos com energia elétrica são elevados, possibilitando, assim, condições ideais para a internação domiciliar, recaindo essa questão sobre a garantia constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Inclusive, sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE
– CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 1966 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art.1o, III, da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a obrigação do custeio da energia elétrica para manutenção do Home Care.
(...)” (TJMT, N.U 0005490-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)” [Destaquei].

“TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE –
SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.”
(TJMT, N.U 0009529-98.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)” [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO VIA HOME CARE
– ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA –
DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
– ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF,deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. 2
. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.” (TJMT, N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) [Destaquei].

Em consonância com a jurisprudência, é certo que na hipótese vertente, faz-se necessário o provimento jurisdicional, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia, vez que a imposição de deveres de natureza política aos demais poderes pelo Poder Judiciário somente pode ocorrer quando houver abuso a direitos fundamentais, de forma omissiva ou comissiva, que se caracteriza quando a atuação do Estado não prover o mínimo exigível.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para que o Estado de Mato Grosso arque com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema
Home Care
e a Energisa S/A instale uma nova Unidade Consumidora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (
Home Care
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024